Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-30.2017.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-30.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), ROSILENE SILVA DE MELO - CPF: 622.610.101-68 (APELADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), LINDOMAR FRANCISCO DE MELO - CPF: 482.206.041-15 (APELADO), ROSELI MIRIAM KLEIN - CPF: 514.240.881-00 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, originado de execução baseada em Cédula de Produto Rural inadimplida. Os apelantes sustentaram que não houve inércia da parte exequente, que diversas diligências processuais foram realizadas e que o título passou a ser judicial, submetendo-se ao prazo quinquenal de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial derivado de acordo homologado, à luz da atuação processual do credor e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A homologação judicial do acordo celebrado entre as partes confere-lhe natureza de título executivo judicial, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.
A configuração da prescrição intercorrente exige dois pressupostos cumulativos: paralisação injustificada do
processo por inércia do exequente e transcurso integral do prazo prescricional aplicável.

5.
A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC), exige intimação prévia do credor para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
O processo não permaneceu paralisado por mais de cinco anos por culpa do exequente, tendo havido atos efetivos como pesquisas patrimoniais, pedidos de bloqueio, penhora de bem imóvel e avaliações, culminando em constrição registrada em 2023.

7.
A ausência de suspensão formal do processo nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, impede o início válido da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O
prazo da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença homologatória.
2.
A efetiva prática de atos processuais pelo exequente, como pesquisas patrimoniais e penhora, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3.
A ausência de decisão formal de suspensão e de intimação pessoal do exequente inviabiliza a decretação válida da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II e 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, Ap.
Cív
. 0001165-18.2005.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
DJe
25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CARGILL AGRÍCOLA S.A. e GERSON LUIS WERNER
, c
ontra sentença (Id.
293604929 – fls. 1/4
)
proferida pela Juíza de Direito
Raíssa da Silva Santos Amaral

da 2
ª
Vara Cível de Água Boa/MT,
que reconheceu a prescrição intercorrente
e
julgou
extinta a
execução
de título extrajudicial
proposta por si contra
ROSILENE SILVA DE MELO, LINDOMAR FRANCISCO DE MELO e ROSELI MIRIAM KLEIN
, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sustentam os apelantes, em síntese,
que a sentença foi proferida de forma precipitada e em desconformidade com a realidade processual, pois houve não apenas a citação dos devedores dentro dos prazos legais, mas também a celebração e homologação de acordo judicial, cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento do cumprimento de sentença, ora objeto da controvérsia.

Afirmam que a execução passou a ter por base título judicial, atraindo o prazo quinquenal de prescrição, e que não houve qualquer período de inércia imputável à parte exequente.

Ressaltam que diversas petições foram protocoladas requerendo providências como bloqueios via SISBAJUD, penhora de imóvel e avaliação, sendo a penhora efetivada e averbada junto à matrícula do bem em 2023.

Aduzem, ainda, que eventuais lapsos temporais decorreram de morosidade imputável ao juízo ou à serventia judicial, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

R
equerem
o provimento do recurso pela
reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Devidamente intimado
s
, o
s
apelado
s
ROSILENE SILVA DE MELO, LINDOMAR FRANCISCO DE MELO e ROSELI MIRIAM KLEIN
apresentaram contrarrazões (Id. 293604939), aduzindo que os apelantes deixaram de realizar qualquer medida concreta e eficaz no presente processo, não havendo falar em paralisação processual atribuível ao Judiciário
. Requerem
o desprovimento do recurso e ratificação da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e está apto para julgamento
(Id. 293896934)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
e
GERSON LUÍS WERNER
contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença
promovido em decorrência de inadimplemento de acordo judicial homologado nos autos de execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural
de n. 1250105975 (Id
.
293604850).

Sustentam que a ação foi ajuizada em prazo hábil, que a demora na citação não lhes é imputável, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ
, requerendo
o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução.

Eis o teor da sentença objurgada, no que pertine:

“[...]

Para todos os efeitos é preciso que a providência requerida ao Poder

Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição

patrimonial).

Na hipótese, não se obteve êxito na tentativa de localizar ROSILENE

SILVA DE MELO e outros (2) ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a

constrição de eventual bem penhorado.

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de quatro1/seis anos

desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem

a demonstração de prejuízo pelo/a requerente, RECONHEÇO a incidência da
prescrição
intercorrente e EXTINGO o processo com resolução de mérito SEM ônus para as partes; o

que faço com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

Havendo interposição de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) (por

meio do/a respectivo/a advogado/a, se houver) para apresentar contrarrazões no prazo de

15 (quinze) dias (§ 1º do art. 1.010 do CPC). Não sendo aquele(a) encontrado(a) no

endereço declinado nos autos (aplicável às hipóteses em que o/ requerente foi citado/a e não

constituiu advogado/a), INTIME-O por edital. Se o/a apelado/a interpuser apelação adesiva,

desde já DETERMINO a intimação do/a apelante para apresentar contrarrazões no prazo

legal (§ 2º do art. 1.010 do CPC). Após as formalidades, REMETAM-SE os autos ao juízo

ad quem independentemente de juízo de admissibilidade (§ 3º do art. 1.010 do

CPC). Certificada a inexistência de triangulação da relação jurídico-processual e não

sendo o recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do

pedido,
desnecessária a intimação da parte executada para apresentação de

contrarrazões.

[...]” (Id. 293604929).

A controvérsia em exame cinge-se à aferição da ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundado em título judicial, cuja origem remonta à Cédula de Produto Rural inadimplida
(Id. 293604850)
, convertida em acordo celebrado entre as partes em 10/04/2019
(Id. 293604883)
e homologado judicialmente em 23/01/2020 (Id. 293604884).

Com a homologação, o pacto passou a ostentar força de título executivo judicial, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Consolidado é o entendimento jurisprudencial segundo o qual o prazo de prescrição da pretensão executória fundada em sentença homologatória de acordo tem início com o trânsito em julgado desta. A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO
PRESCRICIONAL .
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que rejeitou alegação de prescrição em exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado. 2.
Uma vez resolvido o mérito da ação cognitiva de cobrança da dívida, aperfeiçoa-se o título executivo
judicial .
Assim, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da
actio
nata. Esse, aliás, é o entendimento já consolidado no enunciado da Súmula 150 do STF
: ?Prescreve
a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.? 3. In
casu
, as partes firmaram acordo (instrumento de confissão de dívida), cuja homologação ocorreu em 05/08/
2016 .
Por sua vez, o trânsito em julgado foi certificado em 06/09/2016. O cumprimento de sentença foi deflagrado no dia 09/06/2021. Logo, apura-se que a prescrição da ação executiva, na espécie,
não pode ser reconhecida por não ter se implementado o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil
)
.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido
”
.

(TJ
/
DF
,
0704504
-
70
.
2022
.
8
.
07
.
0000
, r
elator
João Luís Fischer Dias,
D
je

05/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUE, NO CASO, É QUINQUENAL, POIS O PACTO SE REVESTIU DE NATUREZA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTO EM 13/07/2018 E PARCELAS DO ACORDO VENCIDAS A PARTIR DE 11/02/2013 – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ 5 ANOS ANTES DO PEDIDO EXECUTÓRIO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. Agravo de instrumento parcialmente provido
”
.

(TJ
/
SP
,
36ª Câmara de Direito Privado
agravo de instrumento
2220842
-
22
.
2019
.
8
.
26
.
0000
, r
elator
Desembargador
Jayme Queiroz Lopes,

Dje
22/04/2020)

Sob essa ótica, torna-se imprescindível considerar que a configuração da prescrição intercorrente, na sistemática atual, exige dois pressupostos cumulativos: a paralisação injustificada do processo, atribuível à inércia do exequente; e o transcurso do prazo prescricional correspondente, o qual, no caso de título judicial, é de cinco
(5)
anos.

Nessa intelecção, foi firmado o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente só é possível quando verifica a inércia do exequente por período superior ao do direito material, contado do final do prazo de suspensão do processo determinado pelo Juízo ou do transcurso de 1 (um) ano de suspensão automática, por analogia ao disposto no artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

Esse entendimento foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1, REsp n. 1.604.412/SC, fixando as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
”. (STJ. REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27
/6/2018, DJe 22/08/2018)

Por conseguinte, o
Código de Processo Civil, em sua redação vigente após a Lei n. 14.195/2021, estabelece
u
em seu artigo 921, §§1º e 4º, os requisitos formais para deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Assim dispõe o dispositivo:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
”.

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do
s
apelante
s
em tomar todas as medidas para localização dos bens d
os apelados
por período superior a
cinco

(5
) anos.

No presente feito, verifica-se que o cumprimento de sentença foi iniciado em 08/05/2020
(Id. 293604887)
, e, desde então, os apelantes diligenciaram
ativamente pela satisfação do crédito, promovendo pedidos de atualização do débito (
Id. 293604891),
pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD (
Id. 293604896
), penhora de imóvel com registro em matrícula
n. 7.607
(
Id. 293604897
) e requerimentos de intimação do devedor
,
avaliação (
Id. 293604899
)
, e penhora do bem na data de 20/6/2023 (Id. 293604913)
.

Posteriormente, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no dia 7/8/2024 (Id. 293604929).

Assim,
à luz do
iter processual
e dos atos executivos praticados
não houve
inércia do credor
, tampouco o
transcurso do prazo prescricional de cinco
(5)
anos, contado do inadimplemento da obrigação judicial.

Ademais,
a
sequência diligente de atos impulsionados pelos exequentes, culminando na efetiva penhora de bem imóvel, é apta a interromper
a
c
ontagem prescricional em curso.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - CITAÇÃO E A PENHORA DE BENS REALIZADOS – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL PENHORADO POR FORÇA DE LIMINAR EM EMBARGOS DE TERCEIROS – PROVISORIEDADE DA LIMINAR AINDA NÃO CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO - PENHORA QUE INDICA QUE NÃO HOUVE INÉRCIA DO EXECUTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A efetiva citação e constrição patrimonial evidenciam a ausência da prescrição intercorrente
, notadamente no caso em que o leilão do imóvel constritado só foi suspenso por força de liminar concedida em embargos de terceiros que, por sua vez, não fez com que a penhora deixasse de existir, diante da provisoriedade da medida ainda não confirmada por sentença.

Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
0001165-18.2005.8.11.0037,
relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves
, D
je
25/04/2024)
.

“[...]
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1006022-40.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, DJe 03/06/2024)

“
‘
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do pe
ríodo de suspensão do processo

‘.
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 0002458-35.2014.8.11.0028, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, DJe 20/03/2024)

Além disso, n
ão há decisão judicial suspendendo a execução, tampouco intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito sob pena de prescrição, requisitos essenciais conforme o precedente vinculante do STJ (REsp 1.604.412/SC).

Deste modo, ante a
inexist
ência

d
a suspensão formal,
da
aus
ência de
inércia do exequente e constatada a prática de atos eficazes para satisfação do crédito, não há falar em prescrição intercorrente, devendo ser reformada a sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025